Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-60.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001480-60.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GILMAR DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 003.197.641-76 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA CRUZ LOURO - CPF: 055.411.199-36 (ADVOGADO), BERENICE DA COSTA LAGE - CPF: 001.618.971-00 (RECORRENTE), BLENDO YURI DA SILVA GOMES - CPF: 076.338.651-05 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM. ALTERAÇÃO DE DATA DO EMBARQUE. PERDA DE 01 DIA DAS FÉRIAS. REAJUSTE NÃO PROVIDENCIADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço prestado.

2.
Os autores comprovaram que adquiriram pacote de viagens da empresa reclamada e que o embarque não ocorreu na data contratada, bem como que, em razão da alteração na data de embarque perderam 01 (um) dia do pacote, o qual não foi reajustado pela empresa reclamada ou ressarcido.

3.
Dano moral configurado pela ofensa à dignidade dos demandantes, diante das suas inúmeras tentativas de reaver o dia perdido, perda de um dia na hospedagem da pousada paga, gerando prejuizo para a família. Há que se observar, também, que a situação refletiu, especialmente no tour previamente programado.

4.

Quantum
indenizatório a título de dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
promovida
em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial
, condenando a empresa requerida ao ressarcimento
material
no valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) referente a um dia de hospedagem não utilizado pelos autos
e moral
no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada reclamante, em razão da alteração da data de voo da viagem adquirida pelas partes que culminou na perda de um dia de viagem.

A requerida suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes as pretensões iniciais. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Ilegitimidade Passiva

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pelo cancelamento de passagem é da companhia aérea.

Os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço prestado. Assim, tendo a reclamada realizado a venda do pacote de viagem, torna-se parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Preliminar
rejeitada
.

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso se limita em analisar se a alteração do voo dos reclamantes, adquirido no pacote contratado da empresa recorrente, causou os danos morais e materiais pleiteados na ação, bem como se a recorrente é responsável pelo ressarcimento.

Os reclamantes contam que adquiriram através da Reclamada um pacote turístico para 5 (cinco) pessoas (Gilmar de Oliveira Macedo, Berenice da Costa Lage, Eduarda Lage Macedo, Vinicius Lage Macedo, Blendo Yuri da Silva Gomes), com destino a Maceió/AL, no valor de R$ 7.606,57 (sete mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), com embarque em
04.02.2021 às
12h05min e chegada ao destino em 05.02.2021, às 02h25min
.

Estava incluso no pacote, hospedagem entre os dias 04/02/2021 a 10/02/2021 e excursão na Praia do Gunga – City Tour Maceió – Panorâmico, que aconteceria no dia 06.02.2021, às 06h30min da manhã.

Afirmam que no intervalo de 8 (oito) meses a reclamada alterou unilateralmente 2 (duas) vezes o voo contratado. A primeira foi no dia 05/01/2021 (mudou os voos e o horários) e a segunda no dia 03/02/2021. Assim, o embarque ocorreu em
05.02.2021, às 13h40min e os autores chegaram ao destino final no dia 06.02.2021 às 00h55min
, razão pela qual afirmam que perderam 1 (um) dia das suas férias, hospedagem e encontravam-se cansados para o passeio do dia 06.02.2021.

Asseveram que com a intenção de compensar o dia perdido, entraram em contato com a reclamada via e-mail e telefone, conforme os prints anexados a petição inicial, todavia não tiveram sucesso nas solicitações. Deste modo, requereram na ação o ressarcimento do dia de hospedagem não utilizado e indenização por danos morais.

Do outro lado, a requerida discorreu sobre a situação mundial da pandemia COVID-19 e sustentou que os voos de embarque dos autores foram alterados pela companhia aérea, de modo que a empresa apenas repassou as informações aos clientes, na posição de intermediadora de venda dos serviços. Por fim, afirma que não foram demonstrados os danos morais pleiteados, requerendo a improcedência da ação.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, considerando que incontroverso o dia de hospedagem perdido, cabível a restituição da diária no valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais). Ademais, considerando que os autores chegaram ao destino com 01 (um) dia de atraso, concluiu pela caracterização dos danos morais, arbitrando para o pedido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante.

Pois bem. Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020. Tratando-se, portanto, de serviço contratado para o período de 04.02.2021 a 10.02.2021, aplica-se ao presente caso a legislação, que dispõe em seu art. 3o e § 5o que:

Art. 3o
O reembolso
do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de interrupção previstas nos
arts. 230
e
231 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986.
(grifei)

O caso dos autos se trata de hipótese de
alteração unilateral do voo
contratado através de pacote de viagens da empresa
reclamada, noticiada em 03.02.2021, ou seja, a menos de 72 (setenta e duas) horas do embarque inicialmente marcado (04.02.2021
), restando devidamente comprovado pelos autores que a chegada ao destino final se deu com cerca de
22 (vinte e duas) horas
de diferença do pacote inicialmente adquirido e pago pelas recorridas.

Assim, deve ser levado em consideração
a perda de um dia de viagem
, a qual caberia à ré ofertar aos consumidores opções de
readequação do pacote
, adicionando, por exemplo, um dia à viagem (que foi solicitado pelos autores), ou a opção de receber crédito do dia perdido, conforme disposto no § 1o do artigo supracitado:
“
Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo,
poderá
ser concedida ao consumidor
a opção
de receber
crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea
, a ser utilizado,
em nome próprio ou de terceiro
, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento”
(grifo nosso).

Consigna-se que a Ré não atendeu o pedido administrativo de devolução dos valores pagos pela hospedagem não utilizada.

Deste modo, deve ser mantida a sentença objurgada que reconheceu que a Reclamada não comprovou a inocorrência da falha na prestação dos serviços ou que no caso, houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), razão pela qual entendeu devida a indenização pelos danos materiais, que correspondem ao valor desembolsado pelos autores por 01 dia de hospedagem.

Quanto aos danos morais, concluiu corretamente o juízo sentenciante que:
“neste diapasão, tenho que a situação enfrentada pelos consumidores que chegaram ao seu destino final após 01 (um) dia de atraso, é de se reconhecer que os transtornos sofridos ultrapassaram o limite da normalidade e admissibilidade, cabendo a reparação pelo dano moral. Ademais, no caso em apreço restou comprovado que os autores perderam também 01 (uma) diária de hotel decorrência do atraso na chegada ao seu destino final. Consideradas tais circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos danos oriundos da falha na prestação do serviço da requerida, porquanto, diferente do que faz crer, não restou configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em comento”
(sic).

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes fundamentos.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a
manter
a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022